Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. BLOQUEIO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira mencionada e determinou ao exequente a indicação de bens do devedor para prosseguimento da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. O agravante pleiteia a responsabilização da instituição financeira e o restabelecimento de bloqueio judicial de R$ 568.803,81, supostamente frustrado por falha sistêmica no SISBAJUD, alegando ausência de comprovação técnica da inconsistência e erro na valoração da prova pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada falha sistêmica informada pela instituição financeira no retorno do SISBAJUD é suficiente para afastar sua responsabilidade pela liberação de valores inicialmente bloqueados; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para restabelecimento do bloqueio judicial e responsabilização do banco pela suposta inconsistência informacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira, como destinatária de ordens judiciais automatizadas no sistema SISBAJUD, atua no cumprimento de dever legal de cooperação, não figurando como parte no processo de execução.
4. A responsabilização de terceiro colaborador do juízo exige prova inequívoca de descumprimento de dever legal, má-fé ou prestação deliberadamente equivocada de informações, elementos não presentes nos autos.
5. O parecer técnico apresentado pela instituição financeira aponta falha sistêmica como causa do bloqueio positivo inconsistente, sem registro de disponibilidade financeira do executado, sendo corroborado por extratos bancários que indicam saldo zerado no período correspondente.
6. A alegação de que o parecer interno do banco seria inconsistente ou inverídico não se sustenta por ausência de qualquer prova técnica ou documental capaz de infirmar sua veracidade.
7. A imposição de responsabilidade objetiva à instituição financeira, sem demonstração de culpa, dolo ou prejuízo concreto, contraria os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e razoabilidade.
8. Não foi demonstrado, pelo agravante, qualquer prejuízo concreto à execução, tampouco solicitada prova pericial ou complementação técnica na origem, o que reforça o caráter especulativo da insurgência.
9. A mera divergência entre retorno inicial e posterior esclarecimento técnico não configura ilícito, tampouco autoriza presunção de responsabilidade pelo insucesso do bloqueio judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que atua como destinatária de ordens judiciais automatizadas no SISBAJUD não responde objetivamente por inconsistências sistêmicas não comprovadas, quando ausente demonstração de má-fé, culpa ou descumprimento deliberado de dever legal.
2. A responsabilização de terceiro colaborador do juízo demanda prova técnica idônea e inequívoca de irregularidade, não bastando alegações genéricas ou conjecturais.
3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à execução impede o restabelecimento de bloqueio judicial e a responsabilização da instituição financeira por falha sistêmica não comprovada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 300, caput, 921, inciso III.